Tribunal: STF
Processo: ARE 863937
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.